Tribunal: STF
Processo: Rcl 76928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1.  Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Viviane Cristine Boaventura, em 5.3.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Sorocaba/SP, no Processo n. 5004757-91.2023.4.03.6315, 
pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro 
Luís Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “Trata-se de ação na qual a parte autora requer a correção dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, por índice diverso do previsto nas Leis nº 8.036/90 e 8.177/91. 



    Em observância à decisão cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADI/5090, em 06/09/2019, determinou-se a suspensão, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, de todos os processos cuja controvérsia fosse a rentabilidade do FGTS. 



    Em 12/06/2024, o Plenário do STF concluiu o julgamento, nos seguintes termos: 



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata 
de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: 
a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.’



    De acordo com a decisão, portanto, os saldos das contas vinculadas ao FGTS devem ser corrigidos, no mínimo, pelo índice oficial de inflação (IPCA), ficando mantida a atual remuneração do fundo, que corresponde a juros de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), além da distribuição de parte dos lucros. 



    Entretanto, nos anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do FGTS determinar a forma de compensação, garantindo-se que o profissional terá seu saldo corrigido, ao menos, pela inflação. A decisão engloba apenas novos depósitos e não se aplica a valores retroativos. 



    Sendo assim, considerando o efeito vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e tendo sido fixada, de um lado, a manutenção dos índices legais de correção dos saldos atualmente existentes, e, do outro, a criação de fórmula de correção para os depósitos futuros, não assiste razão à parte autora ao pretender que aquela ocorra por índice diverso do estabelecido pelo STF. 



    Quanto a eventual pedido de substituição do critério de correção do saldo para período futuro, há perda superveniente de objeto, eis que, à vista da força obrigatória e vinculante do acórdão proferido pelo STF, a pretensão da parte autora já restou atendida pela decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Ante o exposto, declaro o processo extinto, sem resolução do mérito, por perda de objeto, quanto a eventual pedido de substituição do critério de correção do saldo de conta vinculado do FGTS para período futuro (arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil); e julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma do art. 487, I (e, se for o caso, art. 332) do Código de Processo Civil” (e-doc. 10).



    2. A reclamante alega que “buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em 
suas contas de FGTS, conforme cópia da inicial, Processo nº 5004757-91.2023.4.03.6315 (doc. 2) e Extrato Processual” (fl. 2).



    Ressalta que, na “ADI 5090 (MC), o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema” (fl. 3).



    Argumenta que “a sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte” (fl. 3).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento “de medida liminar para suspender o processo de origem da decisão, nos termos do art. 158 do RISTF” (fl. 4).



    Pede a “procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafiou a liminar (artigo 161, III, do RISTF)” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir sentença na ação ajuizada pela reclamante na origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.090.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 6.9.2019, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Tem-se naquela decisão:



    “DECISÃO:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).



    Em 12.6.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, parcialmente procedente, o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, para afastar com efeito ex nunc a utilização da taxa referencial. Consta da ata de julgamento:



     “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata 
de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: 
a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. Vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgavam inteiramente improcedente o pedido” (DJe 17.6.2024).



    A orientação ali firmada aplica-se a partir da publicação da ata de julgamento apenas aos depósitos ocorridos depois daquele julgamento, não retroagindo para incidir sobre os saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS. A circunstância de estarem pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra essa decisão não subtrai o efeito vinculante da decisão, tampouco inibe sua incidência imediata.



     Deve-se registrar ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes produzem efeitos desde a publicação da ata do julgamento. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 6.999-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 7.11.2013).



    “O cabimento da reclamação não está condicionado a 
publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl n. 3.632-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006). 



    A circunstância de a autoridade reclamada ter aplicado ao caso o entendimento afirmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, enquanto pendem de julgamento embargos de declaração, não caracteriza afronta à autoridade deste Supremo Tribunal. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora